Tribunal: CARF
Processo: 13656.720268/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTICIPANTE PARA CREDITAMENTO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO.
O consórcio constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em vista da grande extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de prorrogação. Descabida, pois, a desconsideração do consórcio e a sua tipificação como sociedade de fato. Assim, integrante do consórcio tem legitimidade ativa para pleitear, em seu nome, a utilização de créditos de PIS, na proporção de sua participação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito de PIS a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para a produção industrial.
FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para transporte de insumo integram o custo de produção dos produtos fabricados e, consequentemente, geram créditos de PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720268/2010-89
ACÓRDÃO
3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABALCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL.
PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
PARTICIPANTE
PARA
CREDITAMENTO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO.
O consórcio constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76 não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa
condição em vista da grande extensão da duração do prazo e de sua
possibilidade de prorrogação. Descabida, pois, a desconsideração do
consórcio e a sua tipificação como sociedade de fato. Assim, integrante do
consórcio tem legitimidade ativa para pleitear, em seu nome, a utilização
de créditos de PIS, na proporção de sua participação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da
empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada.
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI).
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito de PIS a aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI) essenciais para a produção industrial.
FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
2
As despesas com fretes para transporte de insumo integram o custo de
produção dos produtos fabricados e, consequentemente, geram créditos
de PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas identificadas no Anexo II do Despacho
Decisório fundamentadas apenas no motivo “S1” (descaracterização do consórcio); as glosas das
despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e da COFINS
paga na importação de insumos, contratados ou pagos no âmbito do referido consórcio; as glosas
referentes a EPI; e as glosas dos fretes na aquisição de bauxita. A Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário, em voto divergente, que se converte em declaração de voto, acompanhou a relatora
pelas conclusões quanto à manutenção das glosas relativas a despesas com sobrestadia.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, o Contribuinte transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento e
Declaração de Compensação referentes a crédito de PIS não cumulativo - exportação do 4o
trimestre de 2007, no montante total de R$ 268.985,23.
A empresa ABALCO S/A foi sucedida por incorporação universal pela empresa
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA, de CNPJ 06.167.730/0001-68, com efeitos a partir de
01/12/2008.
O despacho decisório consignou que a Recorrente faz parte do Consórcio Alumar:
5.1. Verificamos pela documentação apresentada que o contribuinte é membro
integrante do Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar, empreendimento
que seria constituído de acordo com o disposto nos art. 278 e 279 da Lei o
6.404/76, reunindo as sociedades Alcoa Alumínio S/A, Alcoa World Alumina Brasil
Ltda., BHP Billiton Metais S/A e Alcan Alumínio Ltda., e cujo objeto consistiria na
“aquisição, montagem e construção de instalações para o refino de alumina e de
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
3
instalações para a redução de alumínio, juntamente com instalações de apoio”,
assim como a operação de tais instalações, com base em fornecimento
proporcional de bauxita e outras matérias-primas, e a partilha dos produtos
acabados (alumina e alumínio) entre as consorciadas.
5.2. O contribuinte participa no empreendimento de refino de alumina, na
proporção de 18,9%.
5.3. A administração do Consórcio Alumar é responsável pelas aquisições,
contabilização e escrituração em livros auxiliares próprios e subsequente rateio
entre as sociedades consorciadas dos valores relativos a suprimentos, serviços,
ativo fixo, folha de pagamento dos empregados, materiais intermediários e
similares. O referido rateio se daria na exata fração ideal de participação da
consorciada.
O Contribuinte tem receitas decorrentes de vendas no mercado externo e interno, e
apurou créditos com as seguintes origens:
 Compra de bens utilizados como insumos (inciso II, do art. 3o c/c inciso I do §
1o do mesmo artigo da Lei 10.637/2002);
 Serviços utilizados como insumos (inciso II, do art. 3o c/c inciso I do § 1o do
mesmo artigo da Lei 10.637/2002);
 Despesas de energia elétrica (inciso III do art. 3o, c/c inciso II, do § 1o, do
mesmo artigo da Lei no 10.637/2002);
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas (inciso IV, do art. 3o c/c inciso I do § 1o do mesmo artigo da Lei
10.637/2002);
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (inciso V, do art.
3o c/c inciso I do § 1o do mesmo artigo da Lei 10.637/2002);
 Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (inciso VI, do art. 3o
c/c inciso III do § 1o do mesmo artigo da Lei 10.637/2002);
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis (inciso
VII, do art. 3o c/c inciso III do § 1o do mesmo artigo da Lei 10.637/2002); e
 Créditos a descontar do PIS/PASEP pagos na Importação (art. 15, inciso II da
Lei n.o 10.865/2004).
Quanto ao rateio, o Despacho Decisório informou que:
12. O interessado é empresa que, essencialmente, produz, refina e vende
alumina, apurando receitas na sistemática não cumulativa da COFINS, no mercado
interno e no mercado externo.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
4
13. Conforme Ficha 06A do DACON referente ao 1o trimestre de 2006, o
contribuinte havia considerado que, para todos os meses do referido trimestre, a
totalidade dos créditos gerados no trimestre estariam relacionados com receitas
auferidas em operações de exportação, contrariando a ficha 07A do mesmo
DACON, onde informa receitas no mercado interno e no mercado externo.
14. Com base nos arquivos eletrônicos apresentados, refizemos o rateio para
apurarmos o valor correto a ser apropriado do crédito de COFINS não cumulativo,
relativo às receitas não cumulativas auferidas no mercado interno e no mercado
externo, como previsto no § 3o, do art. 6o da Lei no 10.833/2003, combinado com
o art. 3o do mesmo diploma legal: (...)
Não consideramos para o rateio as receitas decorrentes da revenda de
mercadorias para o exterior em que o interessado atuou como comercial
exportador, e apenas revendeu mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação. Podemos concluir que a operação ocorreu dentro dessas
características, devido ao “código fiscal de operações e prestações” – CFOP -
constante de algumas das notas fiscais de exportação, que é o 7.501, que tem
como descrição “exportação de mercadorias recebidas com fim específico de
exportação”. Nenhum dos custos vinculados a essa operação poderiam gerar
direito ao crédito de COFINS não cumulativa, devido a expressa vedação do art. 6,
§ 4o, c/c art. 15, III da Lei no 10.833/2003: (...)
16. Importante frisar que a vedação contida no dispositivo citado refere-se às
operações realizadas pela pessoa jurídica que adquire mercadorias com o fim
específico de exportação, e não à natureza jurídica formal da empresa. Além
disso, repise-se que o próprio estatuto social da empresa permite que a mesma
atue como empresa comercial exportadora.
17. Intimado, o sujeito passivo nos apresentou um demonstrativo dos percentuais
de rateio utilizados. Ocorre que estes cálculos foram considerados incorretos, pois
não foram consideradas as receitas do mercado interno. Recalculamos estes
percentuais, conforme detalhamos na Planilha do Anexo I e sumarizamos os
novos valores abaixo (tabela 1): (...)
Em relação aos “bens e serviços utilizados como insumos”, a autoridade destacou:
- Que a Alcoa considera que os seus principais insumos são: a matéria-prima
bauxita, a soda cáustica, cal, carvão, óleo diesel e BPF, energia elétrica, floculante
sintético, ácido sulfúrico e gás carbônico;
- Que todo o processo é realizado em diversas etapas: moagem, digestão,
clarificação, precipitação, calcinação, etc.
Esta descrição do processo produtivo, associada a imprecisa descrição dos
insumos no Memorial descritivo apresentado, dificultou enormemente a
realização dos trabalhos.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
5
A fiscalização glosou a integralidade dos bens e serviços adquiridos em nome do
Consórcio Alumar, com a seguinte motivação:
Por oportuno, transcrevemos abaixo os artigos 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 – Lei das Sociedades por Ações – LSA, que tratam das
disposições relativas a consórcios de sociedades:
“CAPÍTULO XXII - Consórcio
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
do qual constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada,
e das
prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de
votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento
ser publicada”.
31. Merece destaque a condição de que o consórcio de sociedades deve,
necessariamente, ter por objeto a execução de um determinado empreendimento.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
6
A esse respeito, vale transcrever a opinião do jurista Fran Martins, na obra
“Comentários à Lei das S/A” - art. 278, vol. III, pág. 485. Ed. Forense, 1a ed., 1979:
“O emprego da palavra determinado conduz à fixação do empreendimento a ser
realizado e, ao mesmo tempo, impede que o consórcio seja constituído para a
execução de empreendimentos que não sejam certos.
Não permite a lei que se constitua um consórcio, por exemplo, que tenha por
objeto a construção de estradas em geral; esse só poderá se constituir para a
construção de uma determinada estrada.”
33. Fica evidenciado, portanto, que o consórcio, a par de não possuir
personalidade jurídica própria, não pode ser constituído por prazo indeterminado
e/ou para a execução de um empreendimento que não seja único, sob pena de
adquirir personalidade jurídica própria e ser tributado como “sociedade de fato”.
34. Para determinar se os bens e serviços adquiridos em nome do Consórcio
Alumar podem efetivamente gerar créditos de Cofins para o interessado, torna-se
necessário analisar se o contrato do Consórcio Alumar atende aos requisitos
insculpidos na Lei das Sociedades Anônimas.
35. Conforme cópia do documento e, Alteração e Consolidação do Contrato do
Consórcio Alumar, foi celebrado, em 1o de janeiro de 1995, contrato entre a
ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ no 23.637.697/0001-01, a BILLITON METAIS SA, CNPJ
no
42.105.890/0001-46,
a
ALCAN
ALUMÍNIO
DO
BRASIL
SA,
CNPJ
60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para formação
de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco possuam
e operem instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e a Billiton
possuam e operem instalações de redução de alumínio no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
36. O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto:
“(...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo são de
dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através
de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina no
Empreendimento de alumina, e alumina em alumínio no Empreendimento de
redução de Alumínio, utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas
pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)”.
37. Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da
finalidade da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento
da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode
caracterizá-lo como um empreendimento determinado. Na verdade, é
determinado apenas quanto à natureza do empreendimento, mas não quanto ao
contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido. O objeto do consórcio
deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de configuração de
uma sociedade de fato.
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
7
38. Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, que “O
presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir
desta data, será renovado por períodos de um ano”. Como o próprio contrato
dispõe que o consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se
falar em empreendimento determinado.
39. Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui
que o interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de Cofins de
bens e serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
40. Portanto, para determinar a base de cálculo dos créditos, a partir de planilhas
eletrônicas fornecidas pelo interessado em resposta a intimação, selecionamos as
notas fiscais de mercadorias adquiridas em nome do Consórcio Alumar (relação
completa contida nas Planilhas mensais do Anexo II, denominadas “Alcoa – Anexo
II – Detalhamento das Glosas Efetuadas”), e efetuamos a glosa dos respectivos
créditos informados no DACON.
42. Para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a serviços
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
interessado em resposta a intimação, selecionamos as notas fiscais de serviços
adquiridos em nome do Consórcio Alumar (relação completa contida no Anexo II),
e efetuamos a glosa dos respectivos créditos.
Em relação às glosas, o Despacho Decisório especifica que:
44. Em relação aos serviços utilizados como insumos, é importante ressaltar que a
descrição dos serviços que constam na planilha enviada pelo contribuinte inclui
diversos serviços que não poderiam ter sido considerados insumos.
45. Assim, as Glosas ocorreram por, pelo menos, um dos seguintes motivos:
Motivo S1 – Pelo adquirente ter sido o Consórcio Alumar ou Motivo S2 – Pelo
Insumo não ser passível de gerar créditos de PIS/COFINS. Estes motivos foram
devidamente identificados na coluna “S” nas Planilhas mensais do Anexo II,
denominadas “Alcoa – Anexo II – Detalhamento das Glosas Efetuadas”.
(...)
47. Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se claramente que um dos
requisitos para uma prestação de serviço ser considerada como um insumo é que
a mesma deve ser aplicada ou consumida diretamente na produção de um bem
ou prestação de um serviço.
48. Apenas a título exemplificativo, relacionamos alguns dos serviços tomados
pelo Consórcio Alumar ou pela ABALCO que não se relacionam diretamente com a
atividade fim do interessado, na tabela abaixo (tabela 4).
49. Além dos serviços relacionados na Tabela 4, também foram glosados outros
serviços que não foram considerados insumos, por não se relacionar diretamente
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
8
ao processo produtivo. A relação completa dos serviços glosados pode ser
conferida no “Anexo II – Detalhamento das Glosas efetuadas”.
Além disso, a fiscalização efetuou glosas de:
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos, locados de pessoas
jurídicas, pois aluguéis foram contratados pelo Consórcio Alumar;
 Despesas de Armazenamentos e Fretes na Operação de Vendas, por duas
razões, a falta de detalhamento e a contratação pelo Consórcio Alumar; e
 Créditos de PIS pago na Importação: os créditos apurados referiam-se às
importações efetuadas pelo Consórcio Alumar e, portanto, foram
desconsideradas na sua totalidade.
O despacho decisório concluiu por deferir parcialmente o Pedido de Ressarcimento
no montante e, consequentemente, homologar a Declaração de Compensação apresentada até o
valor do crédito reconhecido para o período.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte aduziu, em síntese, os
seguintes argumentos:
(i) nos termos do artigo 142 do CTN e do artigo 9o do Decreto n° 70.235/72, a
cobrança do crédito tributário deve, obrigatoriamente, ser formalizada por meio de Auto de
Infração ou Notificação de Lançamento. No caso, como a exação foi formalizada por meio de
Despacho Decisório, com afronta ao disposto nos citados dispositivos e deve ser cancelada;
(ii) nos termos dos artigos 142 do CTN, 9o e 10 do Decreto n° 70.235/72, e 50, inciso
II, da Lei n° 9.784/99, a exigência fiscal deve descrever de forma clara a infração praticada pelo
contribuinte, indicar precisamente os dispositivos legais infringidos, e ser instruída com todos os
elementos de prova necessários à comprovação da ilicitude, o que não ocorreu no presente caso,
gerando patente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii) os insumos adquiridos pela Requerente foram utilizados para a produção de
mercadorias posteriormente exportadas. Os insumos adquiridos pela Requerente em um
determinado mês são utilizados para a produção de mercadorias que serão exportadas no mesmo
mês ou em meses subsequentes. Ademais, o critério de rateio deve considerar apenas as receitas
relativas à produção da Requerente, e não as vendas ou revendas feitas no mercado doméstico de
mercadorias desvinculadas daquelas produzidas e destinadas à exportação;
(iv) a Requerente faz jus aos créditos de PIS não-cumulativo, sendo indubitável a
regularidade do Consórcio Alumar para esse fim, eis que preenche os requisitos legais necessários
para ser considerado consórcio (propósito determinado - realização do empreendimento de refino
de alumina e a redução de alumínio primário no Estado do Maranhão e prazo determinado -
31.03.2050), na linha do recente e específico entendimento do CARF adotado inclusive em casos
da própria Requerente, não podendo o consórcio, portanto, ser considerado uma mera sociedade
de fato ou irregular;
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
9
(v) a Requerente utilizou créditos de PIS decorrentes da aquisição de mercadorias e
serviços que, direta ou indiretamente, prestaram-se à fabricação de bens destinados à venda,
motivo pelo qual esses créditos relativos a insumos devem ser integralmente validados (inclusive
com relação, por exemplo, a custos relativos a EPIs); e
(vi) especificamente com relação às despesas relativas a frete na aquisição de
insumos (bauxita), sobrestadia, bunker e frete na revenda do lingote de alumínio, arcadas pela
Requerente, deve ser assegurado o aproveitamento dos respectivos créditos de PIS pela técnica
não-cumulativa, pois o frete (e seu acessório - sobrestadia) constitui serviço utilizado como
insumo na fabricação de bens e é decorrente da aquisição de matérias-primas (bauxita), ou se
configura como despesa relativa à revenda de bens (alumina).
(vii) requer seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento formulado e
sejam homologadas integralmente todas as compensações objeto das PER/DCOMPs tratadas
nestes autos, com o consequente cancelamento da exigência fiscal.
A 1a Turma da DRJ/JFA negou provimento à manifestação de inconformidade, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o ato atacado possibilitado o pleno exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa, não prospera a alegação de nulidade, mormente em processo de
direito creditório em favor do sujeito passivo, em que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.
DÉBITO DECLARADO EM DCOMP. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Com a publicação, em 31/10/2003, da MP no 135, convertida na Lei 10.833/2003,
as Declarações de Compensação entregues a partir dessa data passaram a se
constituir confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos
débitos indevidamente compensados.
CRÉDITO DE PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA. INADMISSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE
EMPRESAS. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o
prazo de duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato,
não havendo, nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para
pleitear, em nome próprio, créditos da não cumulatividade do PIS/Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
10
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS
VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO A CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
VINCULADOS COMUMENTE A RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS DO
MERCADO INTERNO E DA EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS
SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins e
do PIS/PASEP vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles
casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação; b)
consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados
comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da
exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação
Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e c) não
permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles
créditos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Proposto o Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou, basicamente, os argumentos
de defesa da manifestação de inconformidade, acrescentando tópico em relação à nulidade da
decisão recorrida em razão da falta de investigação da DRJ sobre os créditos, com a necessária
conversão em diligência. E no conceito de insumo, acrescentou a informação do julgamento do
recurso repetitivo REsp no 1.221.170.
Assim, requer:
125. Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente demonstrou,
preliminarmente, (i) a insubsistência da cobrança formulada em razão da ausência
de auto de infração; e (ii) a nulidade do V. Acórdão proferido, uma vez que
desconsiderou a apuração dos créditos da Recorrente. Assim, a Recorrente
pleiteia seja julgado nulo o V. Acórdão e nula a própria exigência fiscal em
questão.
126. No mérito, a Recorrente primeiramente demonstrou a validade e
regularidade do Consórcio Alumar e, em seguida, comprovou que os créditos de
PIS foram indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas, uma
vez que decorrem (i) do conceito de insumo adotado pela doutrina e por esse E.
CARF; pelo E. STJ (recurso repetitivo REsp no 1.221.170); (ii) de despesas com
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
11
aquisição de EPI; (iii) de despesas com frete. Portanto, devem ser integralmente
homologadas as compensações objeto destes autos.
127. Diante disso, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos acima,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, a
Recorrente requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o
presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido,
seja reconhecida a insubsistência da cobrança formulada e a nulidade da decisão
ou, sucessivamente, o direito da Recorrente à integralidade do crédito de PIS
pleiteado, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e a
consequente homologação integral das compensações pleiteadas.
128. Caso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários novos elementos
para que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio
da verdade material, a Recorrente reitera seu pedido para que haja a conversão
do julgamento em diligência, assegurando-se a produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, bem como reitera seu protesto pela posterior
juntada de eventuais documentos considerados necessários para a análise da
validade dos créditos e percentual de rateio utilizado.
Não anexou novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA COBRANÇA POR AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Sustenta, em síntese, que a Autoridade Administrativa, por meio do Despacho
Decisório, homologou parte das compensações feitas pela Recorrente e, além disso cobrou o
débito decorrente da referida compensação. Entende que a Autoridade Administrativa não pode
cobrar débitos sem que tenham sido devidamente constituídos, seja por meio de um Auto de
Infração ou por meio de uma Notificação de Lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
O art. 74, § 1o, da Lei n° 9.430/96, dispõe que a compensação será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. E, no § 6°, que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
12
Assim, a partir de outubro de 2002, edição da Medida Provisória n° 66, a
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP) passa a ser requisito essencial da
compensação, sem o qual se reputa como inexistente o procedimento. E a DCOMP tem caráter de
confissão de dívida.
Assim, caso não homologada a compensação ou homologada em parte, o sujeito
passivo será intimado a pagar o débito confessado no prazo de 30 dias, contado da ciência do
despacho decisório que não a homologou (ou a homologou parcialmente).
Se não efetuado o pagamento, o débito será encaminhado à PGFN para inscrição
em Dívida Ativa da União.
Dessa forma, nos termos dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, se não
homologada a compensação, a Autoridade Administrativa deve exigir o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Por isso, não há falar-se em lançamento de crédito tributário, nos termos do art.
142 do CTN.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Logo, não acolho a preliminar arguida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Defende que, ainda que se trate de pedido de ressarcimento e declarações de
compensação apresentados pelo contribuinte, considerando que as Autoridades Fiscais
contestaram os créditos da Recorrente e que a análise sobre sua existência depende da apuração
de diversos documentos fiscais relativos a fatos geradores de mais de 12 (doze) anos, a DRJ
deveria ao menos ter determinado a realização de perícia ou diligência para apuração dos
referidos documentos.
Dispõe do art. 59, do Decreto n° 70235/72 que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não vislumbro nulidade na decisão recorrida, uma vez que a decisão foi proferida
pela DRJ competente, bem como não houve preterição do direito de defesa, uma que
suficientemente motivada.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
13
Por outro lado, nos termos do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve
ser líquido e certo.
E, como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Logo, na compensação, é exigida a apresentação dos documentos comprobatórios
da existência do direito creditório como pré-requisito, cujo ônus de comprovar a liquidez e certeza
do crédito é do contribuinte.
Nesse sentido:
Acórdão n° 3402-011.897, j. 23/05/2024, Relatora Cynthia Elena de Campos
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar, perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o
contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Deve
o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar
de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Assim, não acolho a preliminar.
MÉRITO
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA APROVEITAR OS CRÉDITOS DE PIS NO ÂMBITO DO
CONSÓRCIO ALUMAR
O Acórdão recorrido manteve o entendimento do Despacho Decisório, consignando
que o Consórcio Alumar seria uma sociedade de fato e, portanto, seria dele a legitimidade para
pleitear os créditos de PIS. Logo, o aproveitamento desses créditos pela Recorrente equivaleria à
apropriação de créditos de terceiro.
Assim, o Consórcio Alumar não atenderia aos requisitos exigidos pela Lei no
6.404/76 – Lei das S/A: existência de objeto/empreendimento e prazo determinados. Repise-se a
argumentação da autoridade na origem, acolhida pela DRJ:
35. Conforme cópia do documento e, Alteração e Consolidação do Contrato do
Consórcio Alumar, foi celebrado, em 1o de janeiro de 1995, contrato entre a
ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ no 23.637.697/0001-01, a BILLITON METAIS SA, CNPJ
no
42.105.890/0001-46,
a
ALCAN
ALUMÍNIO
DO
BRASIL
SA,
CNPJ
60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para formação
de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco possuam
e operem instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e a Billiton
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
14
possuam e operem instalações de redução de alumínio no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
36. O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto:
“ (...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo são de
dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através
de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina no
Empreendimento de alumina, e alumina em alumínio no Empreendimento de
redução de Alumínio, utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas
pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)”.
37. Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da
finalidade da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento
da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode
caracterizá-lo como um empreendimento determinado. Na verdade, é
determinado apenas quanto à natureza do empreendimento, mas não quanto ao
contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido. O objeto do consórcio
deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de configuração de
uma sociedade de fato.
38. Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, que “O
presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir
desta data, será renovado por períodos de um ano”. Como o próprio contrato
dispõe que o consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se
falar em empreendimento determinado.
39. Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui
que o interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de Cofins de
bens e serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
A constituição de Consórcio está prescrita no art. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 – Lei
das S/A:
CAPÍTULO XXII - Consórcio
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
15
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
do qual constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada,
e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de
votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento
ser publicada.
A Recorrente sustenta que o Consórcio Alumar preenche os requisitos legais para
regular constituição e operação, uma vez que seu propósito é a realização do empreendimento de
refino de alumina e a redução de alumínio primário no Estado do Maranhão, com duração prevista
(31/03/2050).
Entendo que a Recorrente tem razão.
O CARF em diversos processos da mesma Recorrente, em processos de mesma
matéria, reconheceu que o Consórcio, constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76, não tem personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de
duração ser longo (até 2050) e com possibilidade de prorrogação. Por conseguinte, não é possível
a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser
reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básico das contribuições na aquisição
de insumos.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-010.947. j. 10 de novembro de 2020, Andrada Márcio Canuto
Natal - Redator designado:
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS.
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. PREVISÃO DE
LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTICIPANTE PARA CREDITAMENTO. O consórcio
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
16
constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não é
dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em vista da grande
extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de prorrogação. Descabida,
pois, a desconsideração do consórcio e a tipificação do negócio jurídico como
sociedade de fato. O participante do consórcio tem legitimidade ativa para
pleitear, em seu nome, a utilização de créditos presumidos do IPI, eis que produz
em estabelecimento próprio, embora comum, e destina seus produtos para o
exterior.
Acórdão n° 3302-013.246, 23 de março de 2023, Relator José Renato Pereira de
Deus
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE
ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO. O Consórcio, constituído com
observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, não possui personalidade
jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de duração ser longo e
com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do
consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a
legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básicos das
contribuições na aquisição de insumos.
Cita-se ainda os acórdãos n° 3402004.287; 3402001.160; 340300.818; 3401
003.413; 3402-002.218, dentre outros.
Assim, o objeto e a descrição do consórcio é a seguinte:
ARTIGO I OBJETO E DESCRIÇÃO DO CONSÓRCIO
Pelo presente Contrato, a Alcoa, Biliton, Alcan e Abalco estabelecem um consórcio
que tem por objeto a aquisição, montagem e construção de instalações para o
Refino de Alumina, e de Instalações para a Redução de Alumínio, juntamente com
instalações de apoio, nas vizinhanças de São Luís, Estado do Maranhão, República
Federativa do Brasil, assim como a operação de tais instalações, com base em
fornecimento proporcional de bauxita, a partilha da alumina produzida por Alcoa,
Billiton, Alcan e Abalco, a partilha do alumínio produzido por Alcoa e Billiton e
uma correspondente participação nos custos de produção da alumina e do
alumínio. Em complemento à descrição do original "Escopo do Projeto São Luís" e
mais especificamente, à original "Descrição das Instalações" de Refino ali contida
assinado e feito em 1981, o ativo fixo pertencente ao Empreendimento de Refino
de Alumina em sua atual capacidade é de aproximadamente 1.042.000 toneladas
métricas por ano ("tmpa"), como resultado de condições otimizadas de
processamento, índices de fluxo, utilização de equipamentos e outras variáveis
operacionais, introduzidas para a obtenção de tal capacidade, encontra-se listado
no "Anexo A". Da mesma maneira, as Instalações de Apoio (excluídas as
Instalações Portuárias), são listadas no "Anexo B" e as Instalações Portuárias no
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
17
"Anexo C" todos anexos ao presente instrumento, do qual fazem parte integrante,
e que podem ser alterados de tempos em tempos, de acordo com dispositivos
deste Contrato. Os demais ativos do Consórcio constituem as instalações de
redução do Empreendimento de Redução de Alumínio. A atual capacidade anual
das instalações de Refino de Alumina é de aproximadamente 1.042.000 toneladas
métricas de alumina, com possível expansão para, pelo menos, 3.000.000 de
toneladas métricas. A atual capacidade anual das instalações de redução de
alumínio é de 360.000 toneladas métricas, a 215 IcA, com possível expansão para,
pelo menos, 417.000 toneladas métricas, a 215 kA.
3.02. Objeto, Fiscalização e Poderes do Consórcio.
(a) Objeto. O Objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo
são de dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento,
através de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em
alumina no Empreendimento de Refino de Alumina, e alumina em alumínio no
Empreendimento de Redução de Alumínio, utilizando-se de instalações
construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do
Maranhão, Brasil, e assim, dando o direito a cada Consorciada de receber uma
participação (se houver) da alumina e do alumínio produzidos, até o limite dos
seus respectivos Direitos de Alumina e Direitos de Alumínio, com cada
Consorciada responsabilizando-se por sua respectiva participação nos custos e
despesas, determinados e alocados de acordo com os termos e condições do
presente Contrato, incorridos com as referidas construção e propriedade, assim
como com a produção da alumina e do alumínio.
Já na cláusula 18.01, consta que o Consórcio permanecerá em vigor até 31 de março
de 2050 e, a partir desta data, será renovado por períodos de um ano.
Dessarte, no que concerne ao objeto do consórcio e à sua duração, a lei ressalta
apenas que do Consórcio deverão constar, segundo o inciso II do art. 279, da Lei das S/A, o
empreendimento que constitua o objeto do consórcio, e segundo o inciso III, a duração, endereço
e foro". Dessa forma, a norma não condiciona ou limita o objeto e a sua duração.
Além disso, ressalta-se que a própria Receita Federal reconheceu a existência do
Consórcio Alumar em outros atos administrativos, para fins alfandegários. Trata-se de ato da
Superintendência Regional da Receita Federal da 3a Região, ADE no 5/2006, publicado no DOU em
30/03/2006, que declarou alfandegado o “Terminal Portuário Alumar” e reconheceu “que a
instalação portuária será administrada pelas empresas integrantes do Consórcio Alumínio do
Maranhão (Consórcio Alumar)”.
No mesmo sentido, o ADE SRRF03 no 3, de 07/07/2017, publicado no DOU de
12/07/2017, seção 1, página 37, cuja ementa é a seguinte:
“Requalifica o alfandegamento da instalação portuária de uso privativo misto,
denominada Terminal Portuário Alumar, administrada pelas empresas integrantes
do Consórcio de Alumínio do Maranhão.”
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
18
Esses atos foram apresentados pelo Contribuinte na manifestação de
inconformidade.
Por conseguinte, se a Receita Federal reconhece formalmente a existência do
Consórcio para fins aduaneiros, entender de forma diversa para fins de creditamento das
contribuições PIS/COFINS não cumulativas é contraditório.
Em rápida consulta ao Portal da Transparência, é também possível verificar o
reconhecimento do Consórcio de Alumínio do Maranhão - ALUMAR com a natureza jurídica de
“2151
-
CONSÓRCIO
DE
SOCIEDADES
EMPRESARIAIS”
(vide
https://portaldatransparencia.gov.br/pessoa-juridica/00655209000193).
Assim, no sentido de que o Consórcio não é sociedade de fato, adoto as razões do
voto condutor do acórdão n° 3402-01.160, nos termos do art. 50, §1o da Lei n° 9.784/1999, da
mesma Recorrente:
“Resta assentar se o consórcio ALUMAR, na forma como constituído, pode ser
entendido como uma “extensão” da empresa Recorrente, sendo imperioso
relembrar que é este estabelecimento quem “produz” ou “industrializa” o
produto final a ser exportado.
(...) entendo que o fato de o consórcio possuir cunho operacional
(estabelecimento produtivo) não lhe tira o amparo jurídico na qual tenha sido
constituído, pois que o mesmo possui específico termo de duração, bem como foi
estabelecido para o cumprimento de um empreendimento, o qual, sabe-se ter
sido aquisição de ativos de alto custo, indispensáveis à atividade de produção das
consorciadas.
O “empreendimento” requerido pelo art. 278, da Lei 6.404/1976, efetivamente é
um estabelecimento industrial, cuja empresa é a produção de Alumina, a partir do
processamento da bauxita. Portanto, o consórcio é de produção e não de venda
conjunta.
Não identifico vedação para esse desiderato para o qual foi criado o referido
consórcio.
No caso em tela, o Consórcio ALUMAR reveste-se da união e empreendimento
das empresas que lhe deram vida, pois que, apesar de todas atuarem no mesmo
ramo – e, portanto, concorrerem entre si – possuíam interesses comuns na
viabilização de seus negócios, que por sua vez demandavam grande investimento
de capital e infraestrutura, possível somente com o esforço conjunto de todas
elas.
Desta feita, sob a condição jurídica de um consórcio, as empresas ABALCO
(Recorrente), ALCOA, RIO TINTO/ALCAN e BHP BILLITON, angariaram os fundos
necessários para dar vazão ao empreendimento almejando, sendo este
“estabelecimento” (composto pelos ativos que isoladamente nenhuma possuía
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
19
condições de adquirir), o industrializador do produto comercializado por cada
uma delas.
Vislumbro que o Consórcio é, na proporção definida de participação de cada
consorciada, tipicamente um estabelecimento produtor de cada uma das
participantes, e não uma “sociedade de fato”, como entenderam a decisão da DRJ
e o Ilustre Conselheiro Relator. Cada participante usa o estabelecimento filial seu,
regularmente constituído e registrado no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas
como tal, e efetivamente empregado para a industrialização de produtos
tributados a alíquota zero, preenchendo, com isso, o conceito de estabelecimento
industrial previsto na legislação de regência do IPI (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
Neste sentido, a diferenciação de um consórcio e de uma sociedade de fato, a
qual se questiona se não é o caso da Recorrente, fica clara na lição de Fernando
Facury Scaff e Daniel Coutinho Silveira, no Parecer: Tributação de Consórcio de
Empresas. Incidência Fiscais Normais e Refis. Repercussões Fiscais. Normas
Vigentes (in Revista Dialética de Direito Tributário no. 153, pg. 103. Jun-2008).
“Esses são os elementos principais da definição do consórcio: trata-se da
coordenação de atividades individuais para a execução de provimento comum
entre os consorciados.
Diverge, assim, da regulação própria da sociedade em que os sócios exercem
conjuntamente atividade para repartição dos lucros. Logo, não se trata de um
“tipo societário”, mas de uma forma de organização empresarial composta por
sociedades autônomas para a realização de um objetivo específico.”
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio
não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um
empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com
outras sociedades para a execução de um empreendimento específico, neste caso
o refino e a redução de alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento,
comercializado individualmente por cada empresa consorciada.
(...)
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio
não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um
empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com
outras sociedades para a execução de um empreendimento específico, neste caso
o refino e a redução de alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento,
comercializado individualmente por cada empresa consorciada.
É certo também que o estabelecimento gera gastos com insumos para a
Recorrente, que trouxeram em si os custos das contribuições do Pis e da Cofins
incidentes nas etapas do mercado interno, os quais, posteriormente, passaram a
compor o custo dos produtos por ela fabricados e exportados, de modo que,
finalisticamente, se deve franquear o acesso ao benefício do crédito presumido de
IPI como ressarcimento de Pis e Cofins, sob pena de se fazer letra morta do
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
20
disposto na Lei no 9.363/96, permitindo a “exportação de tributos” que se deseja
evitar com a referida legislação.
No que diz respeito ao fato de o prazo de duração do consórcio ser previsto para
o longínquo de 2050, e com permissão de renovação do prazo quando chegado o
termo final, igualmente não considero fundamento para a desconsideração do
Consórcio. Inicialmente porque não se pode confundir a “longevidade” de uma
pessoa natural, com a de uma “empresa” ou “empreendimento”, estes quais
feitos e criados para durar mais do que apenas a geração de seus fundadores.
Não cessa uma “empresa” pela morte de seu fundador, ao contrário do que se dá
com as pessoas naturais, cuja existência legal encerra-se com a morte.
Além disso, por tratar-se de investimentos que, de modo público e notório,
montam quantias extraordinárias para os padrões nacionais, é crível interpretar
que o prazo de “retorno do investimento” igualmente seja elastecido, pois que
em caso contrário, poderia restar inviabilizado o interesse da constituição do
Consórcio, e com ele de se levar a cabo o empreendimento, deixando-se de gerar
um empreendimento que gera e permite circular riquezas no local.
Ademais disso, especificamente com relação a necessidade dos Consórcios terem
prazo específico, nos moldes interpretados pela decisão recorrida, não é matéria
pacífica na doutrina societária nacional. É dizer, embora tenha que prever um
prazo, este não precisa ser uma data específica, mas pode ser um termo ou uma
condição, e, ainda, não há nada que proíba a renovação do prazo de um
consórcio. Ao contrário senso, igualmente a previsão de uma data certa e
determinada para a existência do Consórcio, igualmente não garante que se o
tome como uma sociedade de fato, se deturpados os demais objetivos do mesmo.
Nesta linha de entendimento, filio-me à corrente que entende que o fato de o
prazo de duração do Consórcio ser longo, ou mesmo de existir previsão para sua
prorrogação, não o transmudaria, por si só, em sociedade de fato, de modo que
no caso, entendo que o Consórcio não restou desconfigurado, e, portanto, tem
ele, na condição de estabelecimento produtor (em condomínio com outras
indústrias) e exportador, legitimidade para pleitear o benefício previsto na Lei n.
9.363/96.
Concluo que não há razão legal para descaracterizar o consórcio objeto do litígio
com base em indeterminação de seu objeto ou na sua suposta perenidade pelo fato de o prazo
ser muito extenso (2050).
A Recorrente pode pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a
compensação do crédito básico das contribuições na aquisição de insumos decorrente de sua
participação no Consórcio.
Por conseguinte, todas as glosas do Anexo II do Despacho Decisório (Detalhamento
das Glosas), cujo motivo decorreu apenas do fato de os insumos terem sido adquiridos no âmbito
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
21
do Consórcio, devem ser revertidas. Ressalto que se reverte aqui as glosas por motivo único S1,
como explicitado no Despacho Decisório:
45. Assim, as Glosas ocorreram por, pelo menos, um dos seguintes motivos:
Motivo S1 – Pelo adquirente ter sido o Consórcio Alumar ou Motivo S2 – Pelo
Insumo não ser passível de gerar créditos de PIS/COFINS. Estes motivos foram
devidamente identificados na coluna “S” nas Planilhas mensais do Anexo II,
denominadas “Alcoa – Anexo II – Detalhamento das Glosas Efetuadas”.
Em suma, reverte-se as glosas identificadas no Anexo II apenas com o motivo
“S1”.
Na mesma toada, devem ser revertidas também as glosas das despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e do PIS pago na importação
de insumos, contratados ou pagos no âmbito do referido Consórcio. Isso porque o motivo da
glosa foi exclusivamente em razão do Consórcio, como se observa do Despacho Decisório:
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos, locados de pessoas jurídicas.
52. Intimamos o interessado a apresentar relação, em meio digital, das máquinas
e equipamentos locados de pessoas jurídicas que tenham gerado créditos de PIS,
no período em análise.
52.1. O interessado apresentou corretamente o arquivo solicitado.
53. Analisamos a planilha apresentada e verificamos que os aluguéis foram
contratados pelo Consórcio Alumar. Os valores foram glosados na sua totalidade.
(cópias dos DACON incluídas no processo).
Créditos de PIS pago na Importação.
60. O interessado apresentou créditos de PIS pago na Importação, conforme
previsto no art. 15 da Lei no 10.865. O direito a tal crédito aplica-se somente às
contribuições efetivamente pagas na importação, conforme § 1o da mesma lei:
(...)
61. Os créditos apurados pelo interessado referiam-se às importações efetuadas
pelo Consórcio Alumar e, portanto, foram desconsideradas na sua totalidade.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS: A NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS
No Despacho Decisório, a fiscalização utilizou o conceito restrito de insumo,
segundo as IN SRF no 404/2004 e no 247/2002, entendimento da RFB anterior à prolação da
decisão do STJ, no Recurso Especial no 1.221.170:
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o termo insumo não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços
intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
22
O mesmo entendimento foi seguido pela DRJ.
Assim, adota-se, neste voto, o conceito estabelecido pelo STJ. No julgamento, foram
fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Os critérios da essencialidade ou relevância medem a dependência do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
A atividade industrial foi assim descrita:
“Abalco – São Luís - MA
A atividade da filial de São Luís/MA consiste na produção de alumina, insumo
básico para a obtenção do alumínio, extraída pelo processo de refino do minério
chamado bauxita. Seu aspecto é o de um pó branco, seco, similar à areia fina de
praia, e os detalhes de sua composição, bem como do seu fabrico, encontram-se
no capítulo seguinte.
Processo Produtivo / Fluxograma
A primeira etapa na produção da alumina, produto intermediário para a obtenção
do alumínio, é a extração das impurezas do minério denominado bauxita. Essa
operação é conhecida como refino, e a técnica praticada é o Processo Bayer,
patenteado em 1887 pelo austríaco Karl Joseph Bayer. A alumina, produto do
referido refino, consiste em um pó branco seco, similar à areia fina de praia. Para
extraí-la dos outros componentes da bauxita, emprega-se uma solução de soda
cáustica aquecida, com o uso de grandes tanques, chamados digestores.
Na última etapa do processo, o hidróxido de alumínio, ou alumina hidratada,
resultante da digestão acima referida, é aquecido a 1.000°C em calcinadores,
convertendo-se na alumina propriamente dita, que segue em parte para o porto,
para ser embarcada e abastecer outras fábricas, e em parte para a transformação
final em alumínio metálico, nas cubas eletrolíticas da chamada área de redução
do complexo industrial da ALUMAR.
Além da matéria-prima bauxita, a produção de alumina exige, como principais
insumos, a soda cáustica já mencionada, cal, carvão, óleo diesel e BPF, energia
elétrica, floculante sintético, ácido sulfúrico e gás carbônico.
O processo permite ainda a reciclagem e o reaproveitamento do insumo de maior
peso: a soda cáustica.
Para uma plena compreensão do processo, cabe uma rápida menção às suas cinco
etapas: moagem, digestão, clarificação, precipitação e calcinação.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
23
Na Moagem, reduz-se e uniformiza-se a granulometria da pasta do minério,
favorecendo o ataque mais eficiente da soda cáustica, além de manter-se
controlado o fluxo contínuo de pasta para a Digestão, com qualidade estável, e
manter-se a concentração de sólidos entre 900 e 1.100 g/l.
Na Digestão, com o uso de alta pressão e temperatura, e a reação com soda
cáustica (licor usado), extrai-se a alumina tri-hidratada dos demais componentes
da bauxita, como a sílica e o fosfato (este, por reação com leite de cal). A
operação envolve quatro instâncias: aquecimento do licor de soda (licor usado) e
da pasta, mistura desse licor, pasta e vapor, extração da alumina e resfriamento
da pasta.
Na Clarificação, prossegue a separação dos resíduos, contidos na pasta oriunda da
Digestão, donde se extrai a maior quantidade possível de soda para reciclagem,
constituindo-se o licor verde (solução com maior teor de soda cáustica em relação
ao licor usado) e, posteriormente, são removidos os sólidos do licor verde,
descartando os resíduos não aproveitáveis para o lago de decantação. Esse licor,
antes de seguir para a Precipitação, troca calor com o licor usado, gerado na
Precipitação.
Na Precipitação, precipita-se a alumina solubilizada e controla-se a granulometria
e a resistência das partículas, evitando-se contaminações que possam elevar o
teor de impurezas metálicas na alumina (ferro, sílica e cálcio).
E por último, na Calcinação, o hidróxido de alumínio recebido das etapas
anteriores é filtrado, secado e calcinado, convertendo-se no óxido de alumínio, ou
alumina calcinada, conclusão do processo. Nesta fase, a pasta úmida de alumina
tri-hidratada tem eliminada a água livre, e em seguida as três moléculas de água
da sua composição química, resultando no produto final da operação.”
Com essas premissas, a seguir, analisa-se as glosas efetuadas sob o motivo S2, nos
termos do Despacho Decisório:
45. Assim, as Glosas ocorreram por, pelo menos, um dos seguintes motivos:
Motivo S1 – Pelo adquirente ter sido o Consórcio Alumar ou Motivo S2 – Pelo
Insumo não ser passível de gerar créditos de PIS/COFINS. Estes motivos foram
devidamente identificados na coluna “S” nas Planilhas mensais do Anexo II,
denominadas “Alcoa – Anexo II – Detalhamento das Glosas Efetuadas”.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
O acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos das despesas com aquisição de
EPI, sob o argumento de que não se caracterizam como insumos, pois não sofreriam alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o produto fabricado:
Especificamente quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estes não
se caracterizam como produto intermediário, material de embalagem ou qualquer
outro bem que sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
24
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação. Portanto, não são considerados insumos para fins de
gerar créditos da não cumulatividade das contribuições.
Já a Recorrente defende o creditamento, nesses termos:
101. Os EPIs em questão se configuram, em linhas gerais, em camisa retardante
de chama, óculos e lentes de proteção, botas e botinas de segurança e capacetes
e cintos de segurança. As despesas com aquisições de equipamentos como esses
são indispensáveis à segurança e proteção dos empregados da Recorrente, que
manipulam produtos químicos para a produção de alumina.
102. Aliás, nos termos do artigo 19, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.212/91 e da Norma
Regulamentadora do Trabalho no 6 (NR6 - EPI) a empresa é responsável pela
adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da
saúde do trabalhador, e constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a
empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
Entendo que a glosa dos EPI decorreu do conceito de restrito de insumo utilizado
pela fiscalização, não sendo controvertido a que o dispêndio se refere, como se observa no
diagrama das glosas, anexo ao Despacho Decisório.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
indústria de alumínio os dispêndios com EPI utilizados na produção. Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-015.681, j. 15 de agosto de 2024, Relator Gilson Macedo
Rosenburg Filho
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE. Gera
direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas
de órgãos de fiscalização.
E também, acórdãos n° 9303-015.881; 9303-014.081 e 9303.015-685.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de EPI.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
(BAUXITA), SOBRESTADIA; “BUNKER” E FRETE NA REVENDA DE LINGOTE DE ALUMÍNIO
A - Frete na aquisição de insumos (bauxita)
Trata-se dos serviços relativos ao transporte do minério bauxita, que é insumo para
produção da alumina adquirida de fornecedor localizado no Estado do Pará até a planta industrial
em São Luís/MA. A alumina é produto intermediário para a obtenção do alumínio.
Aponta a Recorrente que:
107. De acordo com os documentos anexados pela Recorrente, os serviços
contratados são utilizados no transporte fluvial do minério bauxita (insumo para
produção da alumina) adquirido de fornecedor localizado no Estado do Pará até a
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
25
planta industrial em São Luís/MA, como provam as anexas planilhas e os anexos
conhecimentos de transporte (docs. nos 42 e 43 da manifestação de
inconformidade). Em vista disso, conforme disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003, o valor pago a título de serviços de frete para transporte das
mercadorias até o local da produção industrial enseja a apuração de crédito de
COFINS na técnica não-cumulativa.
Os fretes de insumos no CARF não encontram resistência, já que o inciso II
comporta o entendimento de que essas transferências integram o custo do processo produtivo
(custo de aquisição, art. 289, §1o, RIR/1999 e art. 301, §1o do RIR/2018).
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-015.020, j. 09/04/2024, Relatora Tatiana Josefovicz Belisário
“O frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais do
contribuinte integra o conceito de insumo, posto que o subproduto obtido em
determinado ponto industrial será utilizado como insumo no destino.”
Acórdão n° 9303-015.245, j. 16/05/2024, Relator Alexandre Freitas Costa
“Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção,
há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de
insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.”
Acórdão n° 9303-014.427, j. 19/10/2023, Rel. Vinícius Guimarães
“O frete atinente ao transporte de insumos e produtos em elaboração dentro dos
estabelecimentos do contribuinte são considerados insumos do processo
produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.”
Assim, devem ser revertidas as glosas estampadas no Anexo II do Despacho
Decisório (Detalhamento das Glosas), motivo S2, identificadas como: frete de transporte de
bauxita.
B- Sobrestadia
O crédito é defendido pelo Contribuinte nesses termos:
112. De forma semelhante, os valores pagos pelo Consórcio Alumar a título de
demurrage, ou sobrestadia, em virtude do atraso na descarga das mercadorias do
navio que as transportou, também fazem parte do custo de produção, tanto
quanto o próprio frete. Ainda que eventualmente se entenda tratar de “multa
entre as partes”, como indicado no Anexo II do r. despacho decisório, a
sobrestadia se configura como valor pago em decorrência do transporte dos
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
26
insumos, sendo despesa acessória e complementar ao preço do serviço de
transporte (doc. no 45 da Manifestação de Inconformidade).
Entendo que demurrage ou sobrestadia são as taxas cobradas pelas empresas que
fornecem aluguéis de contêineres para transporte de mercadorias após extrapolado o free time. A
sua natureza indenizatória não se confunde com serviço prestado no âmbito do processo
produtivo da Recorrente, logo não pode ter a natureza de insumo. O crédito, portanto, não pode
ser admitido.
C- “Bunker” (combustível para navios)
Sustenta a Recorrente que o crédito é devido, pois:
114. Com base nesse mesmo entendimento, o pagamento de combustível
(“bunker”) para navios da Norsul, deve ensejar o direito ao creditamento do PIS
não cumulativo, por ser acessório ao frete pago na aquisição desse insumo (doc.
no 46 da Manifestação de Inconformidade).
A Recorrente juntou algumas notas fiscais em manifestação de inconformidade,
sem maiores esclarecimentos, tampouco esclareceu a inserção do dispêndio no seu processo
produtivo e sua essencialidade ou relevância em sede de recurso voluntário.
No Despacho Decisório, a autoridade consignou:
Bens e serviços utilizados como insumos
18. Inicialmente cumpre observar que, em 04/05/2012 lavramos o Termo de Início
de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal. Naquela ocasião, intimamos o
interessado a apresentar os Memoriais de Cálculo com a descrição dos
“insumos/mercadorias” que serviram para compor as linhas de crédito do DACON
(vide item
3.1 da citada Intimação), além disso, nesta mesma Intimação (item 14), o
interessado foi intimado a apresentar a: “DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO
DA EMPRESA INFORMANDO OS PRINCIPAIS INSUMOS UTILIZADOS EM CADA
ETAPA E AS RESPECTIVAS CLASSIFICAÇÕES FISCAIS DE ACORDO COM AS POSIÇÕES
NCM”.
19. A Alcoa nos apresentou Memoriais com descrições que, em alguns casos
eram muito genéricas e em outros casos eram codificadas.
(...)
Na apuração de PIS não-cumulativo, a prova da liquidez e certeza do direito de
crédito indicado em PER/DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, as glosas são legítimas.
D - Frete na revenda de lingote de alumínio
Defende o crédito nesses termos:
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
27
115. Especificamente com relação ao lingote de alumínio, importante ressaltar a
Recorrente adquiriu esse produto, em determinados períodos, e os revendeu no
mercado interno. Tendo em vista que o frete na operação de revenda foi
integralmente suportado pela Recorrente, deve ser assegurado o direito ao
creditamento de PIS, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
artigos 3o, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Ainda que tenha juntado algumas notas fiscais na manifestação de inconformidade,
falta liquidez e certeza do direito ao crédito. É o que atestou, inclusive, o Despacho Decisório:
Despesas de Armazenamentos e Fretes na Operação de Vendas.
58. Intimamos o interessado a apresentar planilha com o detalhamento dos
créditos informados, conforme parte do Termo de Intimação que transcrevemos a
seguir:
Item 3.5 da Intimação:
“ARQUIVO DIGITAL (PLANILHAS EXCEL) CONTENDO AS DISCRIMINAÇÕES DAS
EVENTUAIS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E DE FRETES QUE COMPUSERAM AS
BASES DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS NOS
PERÍODOS 2009 A 2011 DECLARADOS NO DACON.
AS PLANILHAS DEVERÃO CONTER OS NOMES E CNPJ DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS, NÚMEROS DAS NOTAS FISCAIS/CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES,
AS
DATAS
DAS
EMISSÕES
DAS
NOTAS
FISCAIS/CONHECIMENTOS
DE
TRANSPORTES, AS DESCRIÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS E OS
VALORES TOTAIS DAS NOTAS FISCAIS/CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES.
NO CASO DAS DESPESAS SEREM RELACIONADAS A FRETES AS PLANILHAS
DEVERÃO CONTER AINDA OS CAMPOS DOS REMETENTES (CNPJ E RAZÃO SOCIAL)
E DOS DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS (CNPJ E RAZÃO SOCIAL), AS NOTAS
FISCAIS A QUE ESTÃO VINCULADAS AS DESPESAS DESTES FRETES (INDICAR AINDA
O CNPJ E NOME DO FORNECEDOR/CLIENTE DA MERCADORIA); OBSERVAÇÃO:
INFORMAR A LINHA DO DACON EM QUE SE ENCONTRAM OS VALORES
PLANILHADOS”.
59. O interessado não apresentou a documentação, nos termos da Intimação e
também verificamos que a totalidade dos fretes foram contratados pelo
Consórcio Alumar. Todos os valores foram glosados na apuração dos créditos pelo
Auditor- Fiscal.
Logo, não cabe o reconhecimento do crédito.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PROTESTO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Não houve juntada de documentos em sede de recurso voluntário.
É sabido que o julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
28
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal disposição legal não se volta ao propósito de suprir
o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas.
Assim, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de perícia
para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo
contribuinte.
Síntese
Reverto as glosas identificadas no Anexo II do Despacho Decisório apenas com o
motivo “S1”; as glosas das despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoas jurídicas e do PIS pago na importação de insumos, contratados ou pagos no âmbito do
referido Consórcio; as glosas referentes ao EPI e as glosas dos fretes na aquisição de bauxita.
Mantenho as glosas relacionadas a sobrestadia, “bunker”, frete na revenda de
lingote de alumínio e as demais identificadas no Anexo II, do Despacho Decisório (Detalhamento
das Glosas), com motivo S2, por falta de liquidez e certeza, ou seja, por ausência de comprovação
da essencialidade e relevância, em cotejo com a planilha de glosas e documentação contábil e
fiscal de suporte.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas identificadas no Anexo II do Despacho Decisório fundamentadas apenas no motivo “S1”
(descaracterização do consórcio); as glosas das despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas e da COFINS paga na importação de insumos,
contratados ou pagos no âmbito do referido consórcio; as glosas referentes a EPI; e as glosas dos
fretes na aquisição de bauxita.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Pela presente declaração manifesto meu acompanhamento, pelas conclusões,
quanto ao tópico “C- Sobrestadia”.
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720268/2010-89
29
Entendo que o principal fundamento para negativa do direito postulado é a
ausência de demonstração / comprovação, por parte do recorrente, acerca da efetiva natureza
das taxas de “demurrage” ou “sobrestadia” pagas.
É cediça a enorme controvérsia em torno da natureza jurídica da referida cobrança,
que pode assumir a natureza de adicional, de frete, adicional de armazenagem ou mesmo caráter
meramente punitivo. Em face disso, entendo que competia ao Contribuinte realizar a devida
identificação acerca da natureza da cobrança e, assim, defender o direito ao creditamento na
condição de despesa com “insumo”, “frete” ou “armazenagem”, o que não foi feito no curso do
procedimento fiscal e nem mesmo em sede de contencioso administrativo.
Desse modo, meu voto é por negar provimento nesse ponto, mantendo as glosas
realizadas, contudo, por fundamento diverso do utilizado pela d. relatora.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 2827
DF CARF MF
Original